Tribunal: TJPA
Processo: 0817550-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817550-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. TEMA 1234. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por litispendência e preclusão consumativa, ao fundamento de que a parte agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão judicial.

2.

O Estado do Pará alega distinção entre os objetos dos recursos interpostos e requer o provimento do Agravo Interno para que seja determinado o processamento do Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de que a União é responsável pelo fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA.

3.

O Ministério Público sustenta o improvimento do recurso, argumentando que os agravos interpostos possuem identidade de partes, pedido e causa de pedir, caracterizando litispendência e preclusão consumativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve litispendência e preclusão consumativa na interposição de dois Agravos de Instrumento pelo Estado do Pará contra a mesma decisão judicial.
5. Discute-se, ainda, se há necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal em razão da ausência de registro do medicamento na ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O primeiro Agravo de Instrumento impugnou a decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento do medicamento e realização de exame, enquanto o segundo recurso questionou decisões interlocutórias posteriores sobre bloqueio de verbas para cumprimento da ordem.
7. Nos termos do art. 337, § 1º, do Código de Processo Civil, configura-se litispendência quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre duas ações. Ademais, uma vez interposto um recurso contra determinada decisão, opera-se a preclusão consumativa, impedindo nova impugnação da mesma matéria.
8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou tese no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos. Já no Tema 1234, fixou critérios para a fixação da competência da Justiça Federal apenas nos casos em que o custo do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos. No caso concreto, não há demonstração de que o tratamento alcance esse valor, inexistindo fundamento para remessa dos autos à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido, mas desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por litispendência.

Na origem, os autos narram que a menor é acometida por Encefalopatia Epilética Grave, necessitando da dispensação de Canabidiol Prati-Donduzzi 200mg/ml, bem como da realização de exame de vídeo monitorização, essencial para controle das crises epiléticas.

O Douto Juízo de origem, por meio de decisão interlocutória, concedeu medida liminar nos seguintes termos:

“Isto posto,
DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA,
IN LIMINE
,
para
DETERMINAR
que o Estado do Pará
PROCEDA

AO TRATAMENTO
da criança,
VALENTINA RAMOS DA SILVA,
07 anos de idade, conforme Laudo Médico, consistente em
FORNECIMENTO
dos medicamentos necessários ao controle da
ENCEFALOPATIA EPILÉTICA GRAVE (CID: 10 G40.3)
, incluindo o Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg/ml, bem como a realização do exame de vídeo monitorização além custos de deslocamento, alimentação e estadia, seja em hospital público ou privado com acompanhamento médico especializado e remédios necessários
,
em 72 (horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além do bloqueio das verbas públicas no montante necessário para o referido tratamento ser autorizado por este Juízo mediante alvará.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, primeiramente, a inviabilidade do cumprimento imediato da decisão, argumentando que o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA e não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), destacando, ainda, a ausência de previsão no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

O recorrente argumenta que a responsabilidade primária pelo fornecimento de medicamentos não contemplados pelo SUS é da União, conforme estabelecido pelos Temas 500 e 793 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Requer, assim, a inclusão da União e do Município de São Geraldo do Araguaia como litisconsortes passivos necessários.

Pleiteia, ainda, pela suspensão da decisão ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para o cumprimento da tutela antecipada, apontando a necessidade de respeito ao processo licitatório para aquisição de medicamentos, em observância ao princípio da legalidade e ao disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal.

Requer, ainda, o afastamento das
astreintes
, ou, alternativamente, a sua redução, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em decisão monocrática, não conheci do recurso, sob o fundamento de que houve interposição de dois agravos de instrumento em face da mesma decisão judicial, caracterizando litispendência e, consequentemente, a preclusão consumativa.

Foi interposto Agravo Interno, alegando que os dois agravos de instrumento interpostos possuíam objetos distintos, pois impugnavam decisões interlocutórias proferidas em momentos processuais diversos e com conteúdo decisório distinto.

Sustenta que a decisão agravada não observou devidamente a diferenciação entre as matérias abordadas nos referidos recursos e que houve, por parte do Estado, o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática, reconhecendo-se a distinção entre os recursos interpostos e determinando-se o processamento do Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, requer a remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da demanda, dada a competência exclusiva para fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo improvimento do Agravo Interno, sustentando que houve, de fato, a litispendência e a preclusão consumativa. Afirma que os dois agravos interpostos pelo Estado possuem identidade de partes, pedido e causa de pedir, caracterizando a repetição do recurso já analisado. Ressalta, ainda, que o reconhecimento da litispendência impede a tramitação simultânea de recursos idênticos, reforçando a regularidade da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, sob o fundamento de litispendência e preclusão consumativa, uma vez que a parte recorrente interpôs dois agravos em face da mesma decisão judicial.

O Estado do Pará sustenta que os dois agravos de instrumento interpostos possuem objetos distintos, pois impugnam decisões interlocutórias proferidas em momentos processuais diversos e com conteúdo decisório distinto. Defende, ainda, que a decisão monocrática não observou a distinção entre as matérias abordadas nos referidos recursos e que houve cumprimento do princípio da dialeticidade recursal. Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, para que seja determinado o processamento do Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da demanda, diante da ausência de registro do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg/ml na ANVISA.

Por sua vez, o Ministério Público pugna pelo improvimento do agravo interno, sob o argumento de que os dois agravos interpostos pelo Estado possuem identidade de partes, pedido e causa de pedir, caracterizando a repetição do recurso já analisado. Aduz, ainda, que a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que o reconhecimento da litispendência impede a tramitação simultânea de recursos idênticos, além de caracterizar a preclusão consumativa.

A análise dos autos revela que o primeiro Agravo de Instrumento, nº 0815383-81.2024.814.0000, impugnou a decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento e a realização do exame pleiteado, enquanto o segundo recurso questionou decisões interlocutórias posteriores que determinaram o bloqueio de verbas para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Embora a parte agravante sustente que os recursos possuem objetos distintos, é incontestável que ambos derivam da mesma decisão judicial e possuem identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Assim, aplica-se à hipótese o art. 337, § 1º, do Código de Processo Civil, que define a litispendência como a repetição de ação idêntica anteriormente ajuizada. Ademais, conforme consolidado pela jurisprudência, uma vez interposto um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão, ocorre a preclusão consumativa, impedindo nova discussão da matéria.

Em relação ao pedido subsidiário de remessa dos autos à Justiça Federal, entendo que não merece acolhida. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, fixou a tese de que os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde.

Ademais, o Tema 1234, também oriundo do Supremo Tribunal Federal, fixou que na hipótese de haver condenação solidária de Estados ou do Distrito Federal, a União assumirá o pagamento integral dos valores devidos, efetuando o ressarcimento aos entes federados por meio de transferências do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos Fundos Estaduais de Saúde. Esse procedimento será formalizado por ato do Ministério da Saúde, após pactuação com os entes federados, no prazo máximo de 90 dias.

Acerca disto, vejamos a tese firmada no supramencionado Tema 1234:

TEMA - 1234 – “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

Tese

“I - Competência.

1)
Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3)
As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

É importante destacar que no supramencionado Tema 1234 houve modulação de efeitos quanto à competência, decretando que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.”

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que corretamente reconheceu a litispendência e a preclusão consumativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025